Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. COMANDO DA PRESIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 905/STJ. DÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORRESPONDÊNCIA COM O DÉBITO EM ATRASO. PREVISÃO DE APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. ENQUADRAMENTO DO ACÓRDÃO AO TEMA 905.
1. Cuida-se de comando de rejulgamento determinado pela Egrégia Presidência desta Corte de Justiça nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de suposta divergência do acórdão prolatado por ocasião do julgamento de agravo de instrumento e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão reexaminado reclama enquadramento para se adequar aos termos do precedente vinculante estampado no Tema 905/STJ (artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil), onde se definiu que, nas condenações judiciais de natureza tributária, “[a] correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018)”.
3. Na espécie, é cogente a aplicação do Tema 905/STJ, a fim de que a atualização dos valores do indébito tributário anteriores à 1o/6/2018 ocorra pela correção da variação mensal do INPC a partir da data do pagamento indevido (LC no 435/01, em redação anterior), não havendo incidência de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, porquanto devidos somente a partir do trânsito em julgado, reservada a aplicação exclusiva da Taxa Selic de junho de 2018 em diante, sem a cumulação com juros moratórios ou outros índices.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.